Tribunal: STF
Processo: HC 194936
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Direito Penal. Direito Processual Penal. Organização criminosa e roubo majorado. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu pedido liminar em habeas corpus formalizado no Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Prisão Preventiva. Fundamentação idônea. Ordem pública. Risco à instrução criminal (testemunha protegida). Risco concreto de reiteração delitiva. Ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Writ do qual não se conhece.